Tribunal: TJDFT
Processo: 0728947-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALOR EQUIVALENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID19. CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO DA LIMITAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente previsão específica na lei para as medidas constritivas na excepcional hipótese de estado de emergência ou calamidade pública, como a decorrente da pandemia de Covid-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, deve a delimitação da penhora on-line ser aferida no caso concreto, mediante ponderação das circunstâncias da situação individualizada nos autos.
2. À luz das diretrizes de proteção do patrimônio mínimo, impõe-se contrapor a proporcionalidade entre os resultados da medida executiva e o sacrifício patrimonial do executado.
3. Ponderada a previsão normativa e jurisprudencial (artigo 833, inc. X, do CPC), em face da situação fática delineada nos autos, entende-se razoável e justo in casu o desbloqueio de valor equivalente ao auxílio emergencial do Governo Federal, como forma de assegurar o mínimo à existência digna dos agravados.
4. AGRAVO NÃO PROVIDO.